Tribunal: TJSP
Processo: 1072484-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Discussão quanto à integração ou não da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS – Julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.030/MT; no 1.699.851/TO; no 1.734.902/SP e no 1.734.946/SP – Tema no 986/STJ – Fixação da tese jurídica: "A

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Discussão quanto à integração ou não da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS – Julgamento dos Recursos Especiais no 1.692.030/MT; no 1.699.851/TO; no 1.734.902/SP e no 1.734.946/SP – Tema no 986/STJ – Fixação da tese jurídica: "A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso de distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." – Modulação dos efeitos da tese para que sejam mantidos os efeitos das decisões liminares proferidas até o dia 27 de março de 2017 que tenham beneficiado os consumidores de energia – Hipótese dos autos não se amolda à modulação determinada pelo STJ – Sentença de improcedência – Recurso improvido.